Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022349-02.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1021259-64.2019.8.11.0041, movida por EVANILSON MAGALHÃES DA SILVA, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar ao Agravante a suspensão dos descontos em folha de pagamento da parte requerente/Agravado, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa por hora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pelo Agravado na ação de origem.
Inconformado, o Agravante alega que a não atribuição dos efeitos suspensivo/ativo ao Instrumental poderá ocasionar dano irreparável, posto que a periodicidade da multa arbitrada se revela desarrazoada, bem como não foi fixada limitação.
Aduz que deve ser estabelecido um limite em relação ao valor máximo das astreintes, bem como alterada sua a periodicidade, a fim de que não se configure enriquecimento sem causa.
Defende que a multa cominatória, ou astreinte, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre comando judicial, poderá se tornar excessiva, superando até mesmo o valor do principal, em clara afronta ao Ordenamento Pátrio.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, sob pena de descumprir sua funcionalidade precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento da medida liminar ocasionaria enriquecimento sem causa do Agravado.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão singular e ser exonerado do pagamento de qualquer multa. Alternativamente, seja estabelecido limite máximo da multa e alterada sua periodicidade.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
É consabido que a multa constitui instrumento colocado à disposição do Juiz com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial. Embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Com efeito, a astreinte visa o resultado prático da medida, visto que não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, para impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da multa tem por finalidade compelir a outra parte a atender ao comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe Código de Processo Civil.
Na espécie, tenho que a periodicidade da multa arbitrada não se mostra em consonância com a finalidade do instituto. Pelo contrário, pelo menos à primeira vista, aparenta ser abusiva.
Ou seja, o ponto nodal da demanda consiste na legitimidade de descontos em folha de pagamento.
Sob tal prisma, não há razão para que a multa seja fixada por hora de descumprimento, sob pena de o valor da astreinte ultrapassar o valor da causa.
A propósito, assim tem decido o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO STJ. ADEQUAÇÃO AOS PATAMARES DE RAZOABILIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida" (EREsp 1492947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)." - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1290739 PE 2018/0108574-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019).
Por cautela, tenho como medida plausível e razoável alterar, desde logo, a periodicidade e limitar o montante da multa, a fim de evitar os efeitos negarivos da abusividade, em especial o enriquecimento sem causa.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de efeito ativo e altero, desde já, a periodicidade da multa que passa a ser "DIÁRIA", ficando limitada ao valor dado à causa.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora